Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-07.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA PARA DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (r$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a parte recorrida a se abster de entrar em contato com a recorrente e excluir seu nome da base de dados da empresa, contudo, considerou inviável a pretensão por reparação pelos danos morais alegados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a realização de ligações com o objetivo de ofertar serviços de telefonia e internet, bem como realizar cobranças indevidas para devolução de equipamentos pertencentes à empresa, constitui prática comercial abusiva apta a configurar dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. Incidência dos arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/1990.
4. As provas dos autos demonstraram que a empresa recorrida realizou diversas tentativas de contato, por meio de ligações e mensagens, para a recorrente, com o objetivo de realizar cobranças pela devolução de equipamentos pertencentes à empresa, mesmo diante da comprovação de que os bens já haviam sido entregues pela recorrente, após a rescisão contratual realizada em meados de maio de 2022. Além disso, insistiu em enviar ofertas de pacotes de dados, realizando chamadas excessivas e perturbando o sossego da consumidora.
5. A insistência em importunar o consumidor com ligações excessivas, em diversos horários e dias da semana, configura prática comercial abusiva e viola a dignidade e o sossego da pessoa destinatária; o telemarketing abusivo extrapola o mero dissabor, justificando a reparação por dano moral, sobretudo no presente caso, em que a recorrente foi cobrada insistentemente para entregar equipamentos que já havia devolvido. Precedentes desta Turma e do TJDFT: Acórdãos 1857819 e 1861137.
6. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, objetivando não só trazer ao consumidor algum alento ao seu sofrimento, mas também repreender a conduta do ofensor. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1016427, 1834721, 1834706.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, com juros de 1%, contados a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857819, processo n. 0735839-64.2023.8.07.0003, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 03/05/2024; TJDFT, Acórdão 1861137, processo n. 0719043-20.2022.8.07.0007, Relator(a) LEONOR AGUENA, Quinta Turma Cível, Publicado no DJE: 09/05/2024; TJDFT, Acórdão 1834721, processo n. 0712624-47.2023.8.07.0007, Relator(a) MARGARETH CRISTINA BECKER, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 18/03/2024.